Tribunal: TJMT
Processo: 1011678-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1011678-80.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: FRIGORIFICO RS LTDA - EPP
EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA SOBRESTAR O FEITO ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – NÃO INDICAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – EXPRESSO INTUITO DE REFORMA DO JULGADO - INVIABILIDADE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL – INDEFERIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando nem sequer houve indicação de nenhuma das situações descritas no artigo 1.022 do CPC.
Não procede o pedido de tutela de urgência incidental quando as razões apresentadas são incapazes de autorizar o provimento jurisdicional buscado.
Embargos de Declaração opostos à decisão monocrática proferida que deu provimento ao Agravo Interno interposto pela embargada para deferir o sobrestamento do feito até o mérito do Recurso, ocasião em que também determinou que a secretaria certificasse quanto à apresentação de contraminuta ao Agravo de Instrumento.
Em síntese, a embargante alega que a interposição de RAI em vez de Apelação trata-se de erro grosseiro, pois “o recurso idôneo para julgar sentença prolatada em embargos de declaração é a apelação”.
Afirma que não houve regular intimação de seu advogado para oferecer contraminuta, uma vez que na publicação não constou o número da inscrição dele na OAB.
Requer o não conhecimento do Agravo ou, subsidiariamente, o seu não provimento, bem como a declaração de nulidade do ato intimatório do advogado para se defender no presente Recurso.
No Id n. 104106983 protocolou pedido de tutela de urgência incidental em caráter liminar, alegando que a previsão de lucro da Concessionária é de 20% e que, por isso, “fica fácil entender o motivo de a parte ex adversa lutar com tanta garra para suspender a tramitação do processo”. Além disso, destaca que a embargada opôs dois Embargos de Declaração na origem, de modo que a matéria foi exaustivamente apreciada, incidindo sobre ela a preclusão. Diz que a questão relativa ao seguro garantia não foi objeto deste Agravo, estando também preclusa. Ressalta a existência de má-fé processual, uma vez que a embargada se utilizou de dois Recursos para discutir a mesma pretensão. Defende que o Agravo de Instrumento é intempestivo, “dado os embargos serem manifestamente incabíveis, como decidido na origem”. Pugna pelo julgamento dos Embargos de Declaração “concomitantemente com a decisão a ser prolatada a este petitório”.
É o relatório.
A embargante não argui omissão, obscuridade ou contradição no acórdão. Busca a sua reforma sob o argumento de que o Agravo de Instrumento não seria o Recurso cabível, trazendo também a alegação de que houve irregularidade na intimação do seu advogado para a apresentação de contraminuta.
Os Embargos de Declaração destinam-se apenas ao saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e neste caso nenhum deles foi sequer apontado.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA CAUSA DE EMBARGABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 536, PARTE FINAL, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Este Superior Tribunal firmou compreensão segundo a qual: "De acordo com o art. 535 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal. Já o art. 536 do referido diploma legal exige que conste da petição de embargos declaratórios a "indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso" (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 610.427/RJ, Relatora Ministra Denise Arruda, DJe 7/11/2006). 2. Todavia, no caso dos autos, não há, de forma específica, a indicação da causa de embargabilidade que justificaria a oposição dos embargos de declaração, em manifesta contrariedade à exigência fixada pelo art. 536 (parte final) do CPC. 3. Ainda em relação ao tema, asseverou esta Corte impor-se a rejeição de embargos declaratórios que, à guisa de omissão, têm o único propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser interposto. Precedentes. 4. Encontra-se também imune a dúvidas o entendimento de que a oposição de embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não pode ser acolhida, se ausentes os vícios de embargabilidade. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no MS 15.670/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). (Sem destaque no original).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF 3a Região), 1a Seção, julg. 08/06/2016, DJe 15/06/2016). (Sem destaque no original).
Nem se diga que as questões ora trazidas são de ordem pública a justificar o seu enfrentamento.
Sendo procedente a arguição da embargante de que houve erro na publicação, sua contraminuta será devidamente apreciada, assim como a tese de utilização do instrumento processual inadequado.
Do mesmo modo, nenhuma das razões expostas no pedido de tutela de urgência incidental ensejam o provimento jurisdicional pretendido. Cuidam-se, em sua maioria, de matérias estranhas ao objeto do Recurso (algumas delas ainda restritas ao juízo de origem, como a má-fé processual) e, portanto, incapazes de autorizar a concessão da liminar almejada. Já a intempestividade poderá ser apreciada por ocasião do julgamento do Agravo, se for o caso.
Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração, bem como indefiro a liminar buscada no pedido de tutela de urgência incidental.
Cuiabá, 20 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator